Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-12.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ANÁLISE ACÓRDÃO PARADIGMA. SEM FORÇA VINCULANTE. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO TEORIA ACTIO NATA. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. OCORRENTE. VÍCIO SANADO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu de Apelação interposta pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de omissão quanto à ausência de análise de acórdão paradigma sem efeito vinculante, (ii) contradição quanto à aplicação da teoria da actio nata, e, (ii) omissão quanto a não majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em omissão no acórdão que não rebateu acórdão apresentado pela parte sem força vinculante, mas analisou totalmente a matéria e apresentou de forma clara e coerente seu entendimento.
4. Não há contradição no acórdão que, aplicando o Tema 1.050 do STJ, entendeu que o prazo prescricional se iniciou na data do saque dos valores da conta PASEP e não data do recebimento dos extratos requeridos mais de 20 (vinte) anos depois do saque.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
7. Omisso o acórdão negou provimento à apelação interposta, mas deixou de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença.
7.1. Em atenção ao disposto no Tema 1059 do STJ, necessária a majoração dos honorários advocatícios.
7.2. Dá-se por sanada a omissão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Recurso da parte apelante não provido. Recurso da parte apelada provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85 §11, 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059, STJ. Tema 1.150, STJ. Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.